Tribunal: TJDFT
Processo: 0738165-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMANDA AJUIZADA POR SINDICATO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO BANCÁRIO DOS FILIADOS. HIPÓTESE QUE ACARRETA A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS FILIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL ESPECÍFICA.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, é assegurada aos sindicatos a legitimidade extraordinária para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, não sendo exigida, para tanto a apresentação de autorização dos sindicalizados substituídos.
2. Em se tratando de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por sindicato, que tem por objeto a obtenção de informações relativas aos sindicalizados, resguardadas pelo sigilo bancário, mostra-se cabível a exigência de apresentação de autorização individual específica pelos substituídos.
3. Deixando o sindicato autor de apresentar autorização dos sindicalizados substituídos para fins de ajuizamento de ação objetivando a exibição de extratos de cédulas de crédito rural por eles firmadas, tem-se por correto o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.